Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. FORNECIMENTO DE ABRIGO COMO CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - A edificação ilegal em área pública não é passível de regularização e constitui ilegalidade que deve ser prontamente repelida pela Administração, máxime quando cause danos, concreto ou potencial, ao meio ambiente.
2. -O direito social à moradia, de alçada constitucional, se realiza por meio de políticas públicas executadas pelo Estado e para proporcionar o acesso igualitário da população necessitada, mediante critérios pré-estabelecidos.
3. - O agraciamento dos invasores com abrigo mantido pelo Estado não tem previsão legal. Outrossim, há abrigos públicos destinados àqueles desprovidos de moradia.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.